Tribunal: TJDFT
Processo: 0723325-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0723325-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUZIA S A AGRAVADO: S. D. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: REBECCA DE ARAUJO FROIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno, com pedido liminar e de reconsideração, interposto por HOSPITAL SANTA LUZIA S/A (id 27953231) em face da decisão desta Relatoria (id 27526234), que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, por entender que a decisão interlocutória que rejeita a impugnação à proposta de honorários periciais não encontra previsão no rol estrito do art. 1.015 do CPC, ressaltando a mitigação da taxatividade legal, à luz do tema 988 dos recursos repetitivos do STJ. Compulsando os autos do processo originário no 0715055-20.2020.8.07.0020, verifico que sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, cuja prolação ocorreu em 11/01/2022, tendo a magistrada sentenciante julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A r. sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, sem prejuízo de restituir a parte requerida o valor dos honorários periciais por ela adiantados, na forma do artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator